Tribunal: TJSP
Processo: 1080612-74.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência - Recuperação judicial da empresa METALMECANICA MAIA LTDA - Suspensão do processo somente em relação ao devedor principal - Prosseguimento do feito em relação aos coobrigados (RAIMUNDO RAUMIROMAIA DA SILVA e JOSÉ DE PAULO FERREIRA) - Cabimento - Permanência dos direitos e privilégios do credor em relação aos coobrigados

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência - Recuperação judicial da empresa METALMECANICA MAIA LTDA - Suspensão do processo somente em relação ao devedor principal - Prosseguimento do feito em relação aos coobrigados (RAIMUNDO RAUMIROMAIA DA SILVA e JOSÉ DE PAULO FERREIRA) - Cabimento - Permanência dos direitos e privilégios do credor em relação aos coobrigados mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial - Inteligência do disposto nos artigos 49, §1o, e 59, da lei 11.101/05 - Aplicabilidade da Súmula 581 do STJ - Embargos rejeitados*